Tribunal: TJBA
Processo: 8049042-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049042-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDEMEIA SOLANGE DE BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
VARIAÇÃO EXPRESSIVA DO CONSUMO EM FATURAS DA EMBASA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA RÉ. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO POR ÓRGÃO OFICIAL (IBAMETRO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NA PERÍCIA.

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. LEGITIMIDADE DA
S
COBRANÇA
S
.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

A
PELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8049042-29.2021.8.05.0001
,
figurando como Apelante
VALDEMEIA SOLANGE DE BRITO
e como Apelad
a a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA